Tribunal: STF
Processo: ARE 1590757
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 660. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL
NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA
DA PENA. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  REGIME INICIAL FECHADO FUNDAMENTADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Décima Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, em 15.8.2023, negou provimento à apelação criminal interposta pelo agravante.

O Tribunal estadual manteve sentença condenatória proferida pelo juízo da Segunda Vara Criminal do Foro Central da Barra Funda da comarca de São Paulo/SP, que, em 20.4.2023, condenou o agravante pelo crime de tráfico de drogas. Esta a ementa do acórdão recorrido:
“1-) Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Não provimento do recurso defensivo. 
2-) A alegação de nulidade das provas em razão de suposta ilegalidade da busca pessoal já foi refutada por esta Colenda Câmara, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 2034064-02.2023.8.26.000. Diante disso, não há como se conhecer dessa matéria preliminar, por ser vedado a este Egrégio Tribunal rever seus próprios julgados. 
3-) Não existiu quebra da cadeia de custódia. A cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova desde sua colheita até análise pelo Magistrado, de sorte que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo, desse modo, garantir o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita. No caso, se a bolsa sequer foi apreendida, não há se cogitar de possível irregularidade no caminho percorrido até a análise pela Magistrada, lembrando-se, ainda, que a apreensão e perícia dessa peça seria mesmo irrelevante para a demonstração do delito, até porque o objeto material do tráfico ilícito é o entorpecente e, quanto a ele, não se verifica qualquer adulteração na perícia ou interferência que ensejasse a sua invalidação, posto que os lacres constantes do auto de exibição e apreensão, das requisições de exame de constatação provisória e de exame químico toxicológico e informações quanto à natureza e quantidade da droga coincidem com os dados insertos nos respectivos laudos. Ausência de demonstração do prejuízo. 
4-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Destinação mercantil do material ilícito apreendido demonstrada pelo acervo coligido. 
5-) Pena mantida. Na primeira fase, a pena-base foi fixada
no piso: cinco (5) anos de reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa. Na segunda fase, a pena permaneceu no mesmo
patamar, diante da compensação entre a agravante da reincidência (processos nº 0008661-81.2015.8.26.0635, fls. 30/31; e nº 0005021-54.2013.8.26.06119, fls. 30) e a atenuante da confissão espontânea. Não se pode aplicar a atenuante genérica prevista no art. 66, do Código Penal, pois não se comprovou nenhuma circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, não disposta em lei, que ensejasse a redução da pena. No caso, embora o recorrente afirme que enfrentava dificuldades financeiras, nada comprovou nesse sentido, tampouco que vivia em situação de extrema penúria. Na terceira fase, em razão da reincidência, sobretudo por delito de mesma natureza, não era mesmo possível a incidência da causa de diminuição do art. 33,
§ 4º, da Lei nº 11.343/2006, nos termos do próprio dispositivo, até porque evidencia que o apelante não era principiante na atividade proscrita. E não se cogita de ‘bis in idem’, mas, sim, de consequências jurídico-legais distintas de um mesmo instituto. Total: cinco (5) anos de reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa.
6-) Regime que não se modifica, inicial fechado, pela reincidência e gravidade concreta do crime, para retribuição, prevenção e ressocialização criminais. 
7-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém. 
8-) Incabível a substituição da pena corporal, diante da inexistência de requisitos legais (art. 44 do Código Penal). 
9-) Recurso preso (fls. 274). Permanecerá nessa condição, pois ainda estão presentes os motivos para sua custódia cautelar” (fl. 2,
e-doc. 523).

Embargos de declaração opostos foram rejeitados pelo Tribunal estadual, em 31.8.2023 (e-doc. 194).
 
2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Décima Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual contrariado os incs. X, XXXIX, XLVI, LIV, LV e LVI do art. 5º da Constituição da República.
 
Salientou que “a alegação utilizada para justificar a abordagem pessoal é absolutamente genérica e subjetiva, ofendendo diretamente os ditames legais estabelecidos pelo constituinte no artigo 5º, incs. X, XXXIX e LVI, da CRFB”
(fl. 7, e-doc. 201).
 
Asseverou que, “conforme narrativa dos policiais militares, o Recorrente estaria supostamente transportando o entorpecente apreendido dentro de uma ‘sacola’, porém, conforme depreende-se do auto de exibição e apreensão (Fl. 05), a referida sacola não foi apreendida e tampouco periciada, em ofensa direta ao artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal” (fl. 12, e-doc. 201).
 
Argumentou que houve quebra da cadeia de custódia da prova, “haja vista a inobservância dos parâmetros legais de coleta, fixação e acondicionamento. A ausência de laudo pericial da sacola plástica repercute diretamente na materialidade do delito, pois não se sabe com precisão onde, quanto e como o entorpecente foi apreendido e armazenado, sendo notório o efetivo prejuízo” (fl. 12, e-doc. 201).

Sustentou, quanto à dosimetria da pena imposta, que, “acerca da razão relevante para incidência da atenuante inominada, no presente caso, conforme dito em audiência, a situação familiar do [agravante] à época dos fatos era precária e, após o nascimento de sua última filha, Megan, no dia 25/10/22, a situação passou a ser desumana ante a situação de fome e extrema pobreza enfrentada, momento em que o [agravante], em desespero, infelizmente recorreu ao transporte de entorpecente apurado no presente caso para auxiliar sua família” (fl. 14, e-doc. 201).
 
Defendeu que, “em vista da menor culpabilidade do agente in casu e em respeito ao princípio da legalidade e da individualização da pena, previstos no artigo 5º incisos XXXIX e XLVI da Constituição Federal, respectivamente, a atenuante deve ser aplicada de modo a estabelecer a pena base aquém do mínimo legal” (fl. 15, e-doc. 201).
 
Ressaltou que, quanto à detração penal, “o Recorrente está preso desde o dia 17 de dezembro de 2022, ou seja, 09 meses e 03 dias, de tal modo que, ao contrário do narrado pelas instâncias ordinárias, o desconto tornaria possível a apreciação do regime semiaberto. Ademais, caso seja aplicada a atenuante inominada para reduzir a pena abaixo do mínimo legal somada à detração, seria plenamente aplicável o regime semiaberto para início de cumprimento de pena” (fl. 17, e-doc. 201).
 
Estes os pedidos:
“i) Em face da evidente ilegalidade da abordagem pessoal realizada e, por conseguinte, da ilicitude de todas as provas obtidas com base na busca pessoal efetuada, deve-se desentranhar dos autos todos os elementos probatórios obtidos a partir de então, de modo
que, sem a existência de qualquer elemento probatório, deve ser o
Sr. JERRY absolvido para dar vigência ao artigo 5º, incs. X, XXXIX e LV, da CRFB. 
ii) Ante o notório prejuízo causado ao réu pela ausência do laudo da sacola plástica, requer seja declarada a nulidade da prova colhida e, assim, determinado o desentranhamento de todos os atos processuais conseguintes, termos do artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal. 
iii) caso seja aplicada a atenuante inominada para reduzir a pena abaixo do mínimo legal somada à detração do período de custódia cautelar, seja fixado o regime semiaberto para início de cumprimento de pena, sanando a contrariedade ao artigo 5º incisos XXXIX e XLVI da Constituição Federal” (fl. 22, e-doc. 201).
 
3. No juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal estadual, Desembargador Francisco Bruno, negou seguimento ao recurso, sob o fundamento de incidência do Tema 660 da repercussão geral, e inadmitiu-o, por ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 284 deste Supremo Tribunal (e-doc. 209).
 
4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante realça que, “ao contrário do constante na decisão agravada, o Recurso abordou contrariedades constitucionais diretas de maneira perfeitamente compreensível. Ademais, imprescindível destacar que foram opostos embargos declaratórios para sanar omissões e uma contradição do Acórdão ora recorrido, demonstrando o eficiente combate a fundamentação utilizada e devido prequestionamento” (fl. 8, e-doc. 214).

Argumenta ter ocorrido “violação ao devido processo legal, na medida em que a sacola plástica em que foram encontrados os entorpecentes deve ser considerada um vestígio da infração criminal devendo ser tratada como prevê a legislação pátria, conforme dispõe o artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal” (fl. 9, e-doc. 214).
 
Afirma não haver “qualquer discussão probatória, limitando-se a discussão sobre a fundamentação ilegal utilizada para afastar a ilegalidade da abordagem policial realizada, para justificar a quebra da cadeia de custódia da prova e, por fim, não aplicar a atenuante inominada e detração do período de custódia cautelar. Como se vê, o pedido formulado no presente Recurso Extraordinário prescinde de análise estritamente jurídica, sendo imperioso afastar a incidência da Súmula nº 279/STF” (fl. 10, e-doc. 214).
 
Pede provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 10, e-doc. 214).
 
Examinados os elementos dos autos, DECIDO.
 
5. No presente agravo, pretende-se afastar os óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário. Nele se pleiteia reconhecimento de descumprimento, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, dos incs. X, XXXIX, XLVI e LVI do art. 5º da Constituição da República.
 
Pede-se reforma do acórdão recorrido para: a) anular a condenação do agravante, sob alegação de ilicitude da busca pessoal realizada e de nulidade das provas apreendidas pelos policiais; b) subsidiariamente, revisar a dosimetria da pena imposta, aplicando-se atenuante inominada para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, com alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, considerando-se, ainda, o período de detração da pena no caso em análise.

6. Cumpre afastar o óbice da decisão impugnada sobre o prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação, entretanto, mesmo superado esse óbice, o exame dos autos eletrônicos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao agravante.
 
7. Quanto à alegação de ofensa ao devido processo legal, pela ausência de realização de laudo pericial na sacola plástica que estaria com o agravante no momento da busca pessoal efetuada, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal estadual, Desembargador Francisco Bruno, negou seguimento ao recurso, fundamentando a incidência do Tema 660 da repercussão geral (e-doc. 209).
 
Contra a parte da decisão do juízo de admissibilidade pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário, não se interpôs agravo interno.
 
8. No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento
 n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 
1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal
 de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do  art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 
3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).
 
Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, a qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do
 art. 1.042 do Código de Processo Civil, prevê agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.543.116-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS Nº 339 E 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
2. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, ratifica-se a adequação da sistemática aplicada à espécie (art. 328 do RISTF). (...)
5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.400.120-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 25.11.2022).
 
9. Em 20.4.2023, o juízo da Segunda Vara Criminal do Foro Central da Barra Funda da comarca de São Paulo/SP considerou válida a busca pessoal realizada pelos policiais e condenou o agravante, pelo crime de tráfico de drogas, às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa, nestes termos:
“JERRY TCHIDI DANIEL (...) foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, conforme consta da denúncia, no dia 17 de dezembro de 2022, por volta das 07h49min, na Avenida Diogo da Costa Tavares, altura do nº 313, Itaim Paulista, nesta cidade e Comarca de São Paulo, trazia consigo 52 (cinquenta e duas) porções de cocaína, com peso líquido de 701,2g (setecentos e um gramas e dois decigramas) (...). 
Segundo se apurou, policiais militares em patrulhamento de rotina avistaram o réu portando uma sacola e, diante do nervosismo apresentado, foi efetuada a abordagem. Com o denunciado, foi apreendido um celular e, dentro da sacola que ele trazia consigo, estavam acondicionadas as porções de cocaína. (...)
Restou comprovado nos autos que a busca pessoal foi motivada pela impressão objetiva da polícia diante do contexto fático. A fundada suspeita está justificada pelo local da prisão, conhecido como ponto de venda de drogas, pelo fato de que o réu portava uma mochila e uma sacola e que ele, quando avistou a viatura, passou a apresentar comportamento tenso e nervoso, como se estivesse ocultando algo ilícito e temendo ser abordado.
Ora, o réu não foi abordado aleatoriamente ou em razão de sua aparência. Foi a junção de todos os fatores supracitados que motivaram a ação policial, que conta com uma expertise diante de pessoas e situações suspeitas, potencialmente ilícitas.
Portanto, está devidamente demonstrado nos autos que a busca pessoal efetuada no réu teve a finalidade legal de produção de
provas, posto que a suspeita devidamente justificada relaciona-se, necessariamente à probabilidade de posse de objetos ilícitos. Tanto que se confirmou, com a apreensão de diversas porções de cocaína no interior da sacola que o réu trazia consigo.
No tocante à alegada quebra da cadeia de custódia, anoto que, diante do conjunto probatório colacionado aos autos, é irrelevante a inexistência de perícia na sacola onde as drogas foram encontradas. (...)
No caso dos autos, o réu, quando interrogado, confessou que trazia consigo as drogas apreendidas, as quais seriam entregues a pessoa que não quis identificar. De igual modo, os policiais confirmaram a apreensão das drogas no interior da sacola que o réu trazia consigo.
O laudo de constatação e o laudo pericial químico-toxicológico corroboram a prova oral produzida. Logo, ao contrário do que sustenta a defesa, entendo ser desnecessário o exame pericial na sacola, seja porque suas conclusões seriam irrelevantes ao processo, seja porque não há qualquer indício de manipulação de provas nos autos” (fls. 1-4, e-doc. 130).
 
10. Em 15.8.2023, no julgamento da Apelação Criminal n. 1529185-38.2022.8.26.0228, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso do agravante, mantendo-se a condenação e a dosimetria da pena impostas pelo juízo sentenciante, sob o fundamento de licitude da busca pessoal realizada pelos policiais:
“De proêmio, cumpre consignar que a alegação de nulidade das provas em razão de suposta ilegalidade da busca pessoal já foi refutada por esta Colenda Câmara, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 2034064-02.2023.8.26.000, aos 10.3.2023, oportunidade em que se ressaltou a legalidade da diligência, em razão da fundada suspeita da prática de um crime, amparada no comportamento do recorrente, que transitava com uma sacola em região próxima a pontos de tráfico e demonstrou nervosismo ao notar a presença da equipe policial:
‘(...) No mais, na espécie, verifica-se que a busca policial se deu de forma legal. (...)
Consta que policiais estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, sendo que o paciente, que vinha pela via carregando uma sacola, ao notar a presença dos policiais, demonstrou nervosismo, ensejando a sua abordagem e revista pessoal, localizando considerável quantidade de entorpecentes em sua posse (52 embalagens contendo cocaína, pesando 701,2 gramas cf. Boletim de Ocorrência às fls. 16/17).
Não se pode deixar de lado a experiência do funcionário público que executa determinada diligência. Por isso mesmo
ele especializa-se e realiza cursos de aprimoramento. Sua sensibilidade sobre o que aconteceu não pode ser desprezada.
O paciente estava em situação de flagrância, era perfeitamente lícito que os policiais realizassem a busca pessoal, estando a sua conduta legitimada pela ressalva à inviolabilidade da intimidade, contida no artigo 5º, X, da Constituição Federal. (...)
Logo, são válidas as provas produzidas a partir da prisão em flagrante do paciente e da apreensão da droga, estando plenamente justificada a diligência policial’.
Diante disso, não há como se conhecer essa matéria preliminar, por ser vedado a este Egrégio Tribunal rever seus próprios julgados.
Ressalte-se, ainda, que o ora apelante impetrou ‘Habeas Corpus’ no Colendo Superior Tribunal de Justiça contra essa decisão (nº 808.367/SP), cujo pedido de liminar também foi indeferido, por não se verificar, em juízo de cognição sumária, qualquer ilegalidade flagrante, não existindo, portanto, nenhum fato novo que justificasse a revisão do posicionamento deste Relator” (fls. 5-7, e-doc. 185).
 
11. Na espécie vertente, pela conclusão das instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame de fatos e provas, é incontroverso que os policiais realizaram busca pessoal no agravante somente depois de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas.

Foi encontrada, com a busca pessoal realizada pelos agentes, “uma sacola contendo 52 (cinquenta e duas) porções de cocaína, com peso líquido de 701,2g (setecentos e um gramas e dois decigramas)” (fl. 8, e-doc. 130).

Como assentado pelo juízo sentenciante, “a fundada suspeita está justificada pelo local da prisão, conhecido como ponto de venda de drogas, pelo fato de que o réu portava uma mochila e uma sacola e que ele, quando avistou a viatura, passou a apresentar comportamento tenso e nervoso, como se estivesse ocultando algo ilícito e temendo ser abordado” (fls. 2-3, e-doc. 130).

O juízo de primeira instância ainda destacou que os policiais “confirmaram, de maneira uníssona, que o [agravante] estava caminhando por local com alguns pontos de venda de drogas e ele, ao avistar a equipe, apresentou comportamento nervoso. Diante da fundada suspeita, efetuaram a abordagem e, dentro da sacola que o [agravante] trazia consigo, foram localizadas as drogas apreendidas. Os policiais também confirmaram que o [agravante] admitiu informalmente que estava transportando a droga” (fl. 7, e-doc. 130).

Corroborando esse entendimento, o Tribunal estadual, na apelação criminal, assentou que “a alegação de nulidade das provas em razão de suposta ilegalidade da busca pessoal já foi refutada por esta Colenda Câmara, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 2034064-02.2023.8.26.000, aos 10.3.2023, oportunidade em que se ressaltou a legalidade da diligência, em razão da fundada suspeita da prática de um crime, amparada no comportamento do recorrente, que transitava com uma sacola em região próxima a pontos de tráfico e demonstrou nervosismo ao notar a presença da equipe policial” (fl. 5, e-doc. 185).

12. Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

13. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).

No mesmo sentido, confiram-se, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.564.350-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.10.2025).

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Busca pessoal. Fundada suspeita. Justa causa. Ausência de nulidade. Fundadas razões para abordagem pessoal. Comportamento suspeito. Nervosismo com a presença policial. Região amplamente conhecida como de traficância. Validade da prova. Agravo ao qual se nega provimento. (...)
1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. (...)
 3. Agravo ao qual se nega provimento” (RE n. 1.563.387-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.10.2025).
 
“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto
de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. 
III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. 
IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes” (ARE n. 1.493.264-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.7.2024).

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 
2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. (...)
4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. (...)
6. Agravo improvido” (RHC n. 229.514-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.10.2023).

A busca pessoal, na espécie, está, portanto, em consonância com o disposto no inc. X do art. 5º da Constituição da República.
 
14. Quanto à dosimetria da pena imposta, o juízo sentenciante ressaltou:
“Na primeira fase da dosimetria da pena, em atenção ao art. 42 da Lei de Drogas, bem como ao art. 59 do Código Penal, entendo que as circunstâncias do delito não são desfavoráveis ao réu. Assim, a pena será fixada no mínimo legal em 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA. Na segunda fase, compenso a circunstância agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Na terceira fase, não há causas de aumento e de diminuição da pena a serem reconhecidas.
Em razão da reincidência específica, da quantidade da pena e natureza equiparada a hedionda do delito, o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser feito em regime prisional inicial FECHADO (art. 33, § 2º, ‘a’, CP), ainda que se considere o tempo em que permaneceu preso preventivamente” (fls. 9-10, e-doc. 130).

No julgamento do acórdão recorrido, o Tribunal estadual decidiu:

“Não se pode aplicar a atenuante genérica prevista no art. 66, do Código Penal, pois não se comprovou nenhuma circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, não disposta em lei, que ensejasse a redução da pena. (...) No caso, embora o recorrente afirme que enfrentava dificuldades financeiras, nada comprovou nesse sentido, tampouco que vivia em situação de extrema penúria. (...)
Para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, leva-se em conta a) previsão legal impondo regime inicial; b) quantidade da pena imposta; c) reincidência; d) circunstâncias judiciais do art. 59 do CP; e) gravidade concreta da execução do crime e, por fim, f) a periculosidade à sociedade. (...)
O apelante é reincidente, com duas condenações definitivas por tráfico ilícito. Ele reitera na prática desse delito e possui tendência para esse comportamento. Demonstra, pois, conduta social inapropriada. Poderia emendar-se, pois tem consciência dos malefícios de se cometer uma infração penal, porém, persiste no mesmo erro, logo, a terapêutica penal ficaria frágil com outro regime neste momento. (...)
Sendo assim, o dolo para a prática do ilícito é mais intenso. Sabia das consequências danosas de sua atitude, preferiu realizar o delito ao invés de comportar-se de maneira correta. Ou seja, quer tornar a prática de crimes como meio de subsistência.
Há, ainda, gravidade concreta do delito, pois o recorrente trazia consigo mais de 700,0 gramas de cocaína, suficiente para a confecção de centenas de porções individuais e atingir de modo significativo a saúde pública, a evidenciar maior reprovabilidade de sua conduta.
Nestas condições, regime diverso esbarra na literalidade de norma legal (art. 33, §§ 2º e 3º, CP), como também não cumpre com sua função maior que é a prevenção da prática de novos crimes. (...)
Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém. Exige-se uma resposta pouco mais rigorosa, para não se desdenhar a extrema repulsa desse tipo de infração penal, que tem seu índice